Tribunal: STF
Processo: RE 1531359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claro S/A interpôs recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS 1. Instituição de Taxa de Renovação de Licença e Localização bem como da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - Competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal – Inocorrência. (...)



    Inaplicabilidade do Tema n° 919/STF – Modulação dos efeitos do RE 776.594 /SP – Inexistência de bitributação – Base de cálculo das taxas em consonância com o custo da atividade estatal – Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. 



    2. Aplicação de honorários sucumbenciais recursais – Art. 85, §3º e §11º, CPC. 



    3. Sentença mantida. 



    RECURSO NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 30, VIII, da Constituição Federal. Aduz que a legislação municipal em tela busca a fiscalização do funcionamento das antenas de telefonia, matéria de competência exclusiva da União, por meio da ANATEL. Assevera que opôs os embargos à execução fiscal em abril de 2022, momento anterior a data de publicação da ata de julgamento do Tema 919/RG, devendo ser aplicada a inconstitucionalidade posta pelo STF. 



    Postula a reforma do acórdão, para que seja declarada a inexigibilidade da Taxa de Renovação e Licença instituída pelo Município de Corbélia em detrimento do Funcionamento/Operação do Setor de Telecomunicações.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu devida a cobrança da taxa municipal de renovação de licença e localização sobre antenas de telefonia, vez que decorrente do exercício do poder de polícia municipal, relativo à fiscalização do uso do solo em seu território. Pontuou, ainda, que a ação de execução fiscal fora proposta em 15 de abril de 2021, antes da publicação da ata de julgamento do Tema n. 919/RG, em 7 de dezembro de 2022. A propósito, transcrevo do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Outrossim, a competência municipal em instituir tais tributos oriundo do poder de polícia exercido decorre do próprio fato gerador do poder estatal em instituir tal tributação, bem como pelo dever de fiscalização e verificação do regular funcionamento da atividade analisada, com fulcro no caput do art. 77, do Código Tributário Nacional: (...)



    .......................................................................................................



    Ademais, do julgamento da tese fixada no RE 776.594/SP (Tema n° 919) denota-se que houve a modulação de efeitos, senão vejamos: (...)



    Considerando que a presente execução fiscal foi proposta em 15.04.2021, e que o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em 05.12.2022, com a publicação das atas de julgamento em 09.12.2022 a tese fixada sequer seria aplicável ao caso em tela. 



    Logo, mantenho a r. sentença de origem que julgou improcedentes os Embargos à Execução, devendo permanecer a cobrança das taxas pelo Município.



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca do debate, que, na análise da ADI 3.110, assentou competência privativa da União para edição de norma que discipline a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, uma vez que a matéria estaria abrangida pelo tema das telecomunicações (ADI 3.110, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 10 de junho de 2020).



    Na sequência, essa compreensão foi confirmada no julgamento do RE 1.370.232, piloto do Tema n. 1.235/RG, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.235/RG, DJe de 13 de setembro de 2022. Na ocasião, foi aprovada a seguinte tese de repercussão geral:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Registre-se que, ao examinar o RE 776.594, Tema n. 919/RG, DJe de 9 de fevereiro de 2023, essa jurisprudência foi ratificada, com a tese de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que produziria efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (7 de dezembro de 2022), ressalvadas as ações ajuizadas até aquela data.



    Conforme relatado no acórdão recorrido, a execução fiscal foi proposta em 15.04.2021, e os embargos à execução fiscal, que deram origem ao presente recurso extraordinário, foram opostos em abril de 2022, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento do mérito do Tema n. 919/RG, de modo que estes autos ficam ressalvados da modulação do paradigma, aplicando-se-lhes os efeitos da decisão de inconstitucionalidade da taxa. 



    Dessa maneira, ao manter a validade da cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento das antenas de telecomunicações, com fundamento no poder de polícia do Município, o Tribunal de origem decidiu em desconformidade com a jurisprudência firmada pelo Supremo acerca do tema, vez que esta Corte reconhece a inconstitucionalidade de lei local que trate de instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.



    2. Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento ressalvadas as ações pendentes, em que já se pedia o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação. (...)



    (RE 1.468.826 AgR, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de março de 2024, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para afastar a cobrança à recorrente da taxa de licença e funcionamento das antenas de telecomunicações, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente